Tribunal: TJMT
Processo: 1087918-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087918-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MANGA - CPF: 785.238.509-53 (RECORRIDO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS PREEXISTENTES E LEGÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO INOMINADO PROVIDO. PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pleito de efeitos infringentes, opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado por ele interposto, reduzindo apenas o valor da indenização por danos morais imposta em primeiro grau. A parte embargante alega omissão e erro de fato na apreciação da prova documental (ID 290672357), que demonstraria a existência de inscrições restritivas preexistentes em nome da parte autora, o que atrairia a incidência da Súmula 385 do STJ e afastaria a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão e erro de fato na decisão monocrática quanto à valoração da prova documental que demonstraria a existência de restrições creditícias preexistentes; (
ii
) definir se a aplicação da Súmula 385 do STJ é cabível no caso, com consequente exclusão da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte embargante comprova que, à data da inscrição questionada, havia pelo menos duas anotações restritivas anteriores e legítimas em nome da consumidora, conforme documento ID 290672357, não impugnadas nos autos.

A decisão monocrática incorre em erro de fato ao desconsiderar tais registros preexistentes, resultando em omissão relevante com potencial modificativo.

A existência de inscrições negativas legítimas e anteriores à apontada como indevida atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar por dano moral, embora permaneça o direito ao cancelamento do registro irregular.

Embargos de Declaração constituem instrumento hábil à correção de omissões relevantes que, uma vez sanadas, exigem alteração do julgado, hipótese que autoriza a concessão excepcional de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A existência de anotações restritivas legítimas e preexistentes afasta o dever de indenização por danos morais decorrente de inscrição posterior considerada indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ.

A omissão na apreciação de prova documental relevante pode configurar erro de fato apto a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, com pleito de efeitos infringentes, opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
(ID 294282890), em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela instituição financeira, tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais na sentença de primeiro grau.

A parte embargante sustenta, em suas razões, a existência de omissão e erro de fato no julgado, ao argumento de que a decisão embargada, apesar de ter tangenciado a questão, não apreciou devidamente a prova documental constante dos autos,
especificamente o documento de ID 290672357, que demonstraria a existência de anotações restritivas preexistentes em nome da parte embargada, MARIA APARECIDA MANGA.

Aduz que a correta valoração de tal prova imporia, de forma inarredável, a aplicação do enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente exclusão integral da condenação por danos morais.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar a decisão monocrática e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, nos termos do despacho de ID 294458357, a parte embargada deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certidão de expediente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Fundamento e decido.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e formalmente adequados, na forma do artigo 49 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No mérito, após detida e aprofundada reanálise dos autos, verifico que assiste razão à instituição financeira embargante, devendo os
aclaratórios
ser acolhidos com a excepcional atribuição de efeitos infringentes para sanar vício que, de fato, maculou o julgamento monocrático.

Com efeito, os embargos de declaração, em sua essência, constituem remédio processual destinado a corrigir imperfeições formais da decisão judicial, tais como omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

Todavia, a jurisprudência e a doutrina pátrias têm admitido, em caráter excepcional, a concessão de efeitos modificativos ao julgado quando a correção de um desses vícios lógicos implicar, necessariamente, a alteração da conclusão anteriormente adotada, como ocorre na hipótese vertente.

A controvérsia reside, fundamentalmente, na correta aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, cuja incidência depende da comprovação da existência de inscrição legítima e preexistente em nome do consumidor à data do novo apontamento tido por indevido.

A decisão monocrática embargada, ao analisar a matéria, consignou o seguinte:

“A consulta SCPC juntada pela ré na contestação (ID 290672357) não altera essa conclusão de forma a atrair a referida súmula para o caso concreto, pois não demonstra a preexistência de inscrição legítima e ativa à data da negativação ora discutida.”

Ocorre que, ao proceder a um reexame mais acurado e minucioso do referido documento de
ID 290672357
, constato que a premissa fática sobre a qual se erigiu o raciocínio da decisão embargada não corresponde à realidade probatória dos autos.

Tal documento, consistente em consulta ao banco de dados do SCPC, evidencia de forma clara e inequívoca a existência de, no mínimo, duas outras anotações restritivas em nome da parte embargada, anteriores àquela que constitui o objeto da presente lide.

A inscrição promovida pela embargante,
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, referente ao contrato, no valor de R$ 111,81, foi realizada em
25 de dezembro de 2021
.

Entretanto, o mesmo extrato (ID 290672357) revela a preexistência dos seguintes apontamentos:

Débito junto ao
BANCO BMG S/A
, relativo ao contrato de no ...33120, com data de inclusão em
11 de abril de 2021
;

Débito junto ao
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, relativo ao contrato de no ...96940, com data de inclusão em
04 de outubro de 2021
.

Dessarte, é insofismável que, ao tempo da inscrição promovida pela embargante (25/12/2021), o nome da consumidora já se encontrava maculado por, pelo menos, duas outras anotações, levadas a efeito por instituições financeiras diversas e em datas manifestamente anteriores.

A legitimidade de tais inscrições preexistentes não foi objeto de questionamento nestes autos, devendo, portanto, ser presumida para os fins da análise em questão, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

Configurada a premissa fática da preexistência de anotações, a incidência do verbete sumular n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça torna-se impositiva, como corolário lógico e jurídico.

Dispõe a referida súmula:

Súmula 385 do STJ:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

A
ratio

decidendi
que inspira o aludido enunciado repousa na compreensão de que o abalo de crédito e a ofensa à honra objetiva, elementos que fundamentam a reparação por dano moral em casos de negativação indevida, já se encontram consumados pelas inscrições anteriores.

Aquele que já ostenta a condição de mau pagador perante o mercado de consumo não pode alegar surpresa ou um novo abalo moral por uma inscrição subsequente, ainda que
esta
se revele, ao final, indevida.

O dano à sua reputação creditícia, lamentavelmente, já estava consolidado.

Por conseguinte, a existência de apontamentos legítimos e preexistentes tem o condão de afastar o dever de indenizar o dano extrapatrimonial, remanescendo, contudo, o direito da parte consumidora ao cancelamento da inscrição específica que se provou irregular, em exata conformidade com a ressalva contida na parte final do enunciado sumular.

Nesse diapasão, a decisão monocrática embargada, ao não reconhecer a existência de tais inscrições prévias e, por via de consequência, afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, incorreu em manifesto erro de fato, que se traduz em omissão relevante, a qual, uma vez sanada, impõe a modificação do resultado do julgamento do recurso.

A reforma da decisão é, pois, medida de rigor, para alinhá-la à prova dos autos e ao entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, inciso I, e artigo 1.024, § 1o, do Código de Processo Civil,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, com atribuição de
efeitos infringentes
, para sanar o erro de fato e a omissão constatados.

Por conseguinte,
REFORMO
a decisão monocrática de ID 292293898 para, reconhecendo a aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto,
DAR PROVIMENTO INTEGRAL
ao Recurso Inominado interposto pela instituição financeira embargante no que tange ao pleito indenizatório, a fim de
AFASTAR INTEGRALMENTE
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ficam mantidos, no mais, os demais termos da sentença de primeiro grau (
IDs
290672365 e 290672366), notadamente no que tange à declaração de inexistência do débito específico objeto da lide e à determinação de cancelamento da respectiva inscrição, direito este ressalvado pelo próprio enunciado sumular.

Em razão do provimento integral do Recurso Inominado quanto ao seu mérito principal, afasto a condenação da parte recorrente/embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios na fase recursal, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025